Tribunal: STF
Processo: RE 698789
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Gratificação. Lei Estadual n. 2.120/91 e Decreto n. 16.282/94. Incidência da Súmula 280. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.